Tribunal: TJPA
Processo: 0819175-38.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819175-38.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALEXANDRE GOMES JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que substituiu a prisão preventiva de Alexandre Gomes Junior, acusado da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. R
ecorrido que se encontrava em cumprimento de pena pelo crime de roubo, no qual lhe foi concedido indulto do Dia dos Pais, porém não retornou à Casa Penal, encontrando-se na condição de foragido quando praticou, em tese, o crime objeto do presente. Reiteração delitiva que autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso ministerial conhecido e provido, para decretar a prisão preventiva do recorrido Alexandre Gomes Junior, com fulcro no art. 312, do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para decretar-se a prisão preventiva do recorrido Alexandre Gomes Junior, com fulcro no art. 312, do CPP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci, que
substituiu a prisão preventiva de ALEXANDRE GOMES JUNIOR, acusado da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, haja vista que o réu é contumaz na prática delitiva, tendo cometido novo crime durante o cumprimento de pena pelo crime de roubo, na condição de foragido, razão pela qual requer a reforma da
r. decisum
e, via de consequência, a decretação da segregação preventiva.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a exordial acusatória que
“o denunciado, durante execução de pena pelo crime de roubo, no dia 03/10/2023, por volta das 16:00 horas, estava comercializando entorpecentes na frente de uma residência localizada na Rua Café Liberal, no Parque Guajará, em Icoaraci, portando consigo uma bolsa a tiracolo preta da marca POLO RALPH LOUREN, da qual retirava os entorpecentes para entregar para os dependentes químicos.

Uma guarnição da PM, em rondas pelo local, observou o momento em que o denunciado repassou uma das petecas para terceira pessoa, a qual conseguiu se evadir do local, não tendo o mesmo sucesso ALEXANDRE e uma adolescente que estava em sua companhia.

Realizada a revista na bolsa portada pelo denunciado, restaram encontradas 57 (cinquenta e sete) petecas de pasta base de cocaína, 16 (dezesseis) petecas de pedra de oxi, 10 (dez) petecas de maconha, 45 (quarenta e cinco) petecas de pó de cocaína, além da quantia de R$ 21,00 (vinte e um) reais proveniente do tráfico e uma balança de precisão, conforme Auto de Apreensão de ID: 101852681 – fls. 05 e Laudo Toxicológico de ID: 101852681 – fls. 7-8.”

O recorrido
foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após o juízo determinar a sua notificação para apresentar resposta, a defesa pleiteou a revogação da sua custódia preventiva, tendo o juízo decidido pela substituição da medida extrema por cautelares diversas, razão pela qual foi interposto o presente recurso ministerial, objetivando unicamente a decretação da custódia cautelar, o que merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, insta destacar que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
[1]
,
e 313
[2]
, do CPP. Sem tais pressupostos legais, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, inciso LVII
[3]
, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, para a decretação da prisão preventiva são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das seguintes exigências cautelares dispostas na lei de regência: garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), o que se verifica na hipótese. Explico.

In casu
, o
fumus comissi delicti
está demonstrado através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, depoimentos e laudo toxicológico provisório, todos constantes dos IDs – 22266940.

Perante a autoridade policial, o policial militar condutor JOSÉ LUIZ SOUZA FRANCO, relatou que,
“Que compunha a Gu da Polícia Militar, no comando da VTR 1013, juntamente com Sd PM OLIVEIRA. E faziam policiamento ostensivo na área do Parque Guajará, com apoio da VTR 1022, composta pelo Sd PM WALBER e Sd PM M. GONÇALVES, em execução à Operação Ponto-a-Ponto da 3a CIA. Quando
ingressaram na Rua Café Liberal do Parque Guajará, ocasião em que o depoente avistou três pessoas, sendo dois homens e uma mulher;
Que um dos homens carregava consigo uma bolsa a tiracolo, momento em que foi visto que este passava algo parecido com uma peteca de substância entorpecente para outro homem; Que diante da situação, o depoente determinou aproximação e abordagem aos indivíduos;

Que quando estavam se aproximando dos suspeitos, um dos indivíduos, o que estava recebendo o papelote de entorpecente, se evadiu do local em desabalada correria
, permanecendo no local apenas o outro indivíduo e a mulher, Que o indivíduo que portava consigo uma bolsa tiracolo preta, na ocasião, se identificou como Klebson Araujo Da Silva Oliveira, que após revista pessoal foi encontrado no interior da bolsa preta grande quantidade de substancia entorpecente tipo cocaína, distribuídos em diversas trouxinhas/petecas; Que a mulher, que estava na companhia daquele indivíduo, se identificou como KEMILLY ELOIZA BEZERRA DE SOUZA, de 17 anos de idade, alegando ser namorada dele; Que diante da situação flagrancial que ora se apresentava, ambos foram conduzidos para esta Seccional de Polícia para as providências cabíveis, bem como o entorpecente arrecadado no local;
Que na Delegacia de Polícia, o indivíduo que se apresentou como Klebson reportou aos policiais que dera seu nome errado, alegando que está como foragido, ao que só então se identificou como ALEXANDRE GOMES JÚNIOR,
filho de Sirlene Maria da Pena Souza;
Que após consulta ao sistema Infopen/PA, verificou-se que ALEXANDRE GOMES JÚNIOR apresentava o status de "evadido' do sistema penitenciário
; Que na Delegacia de Polícia foi feita a conferência da substância entorpecente arrecada, totalizando: 45 petecas de pó de cocaina, 57 petecas de pasta-base de cocaína, 10 petecas de maconha, 01 porção grande de maconha e 16 petecas de substância tipo oxi; Que na Delegacia de polícia foi pedido apoio à Sd PM LiDlCE DÁLIA BIBAS SOUTO SILVA, para revista íntima da adolescente KEMILLY ELOIZA BEZERRA DE SOUZA, mas nada foi encontrado (...)”

Perante a autoridade policial, o recorrido declarou,
verbis:
“
Declara que vive em união estável com sua companheira HELOISA de 17 anos de idade, a qual está gestante. declara também que tem dois filhos com outra mulher,
QUE já foi preso e condenado por roubo e atualmente encontra-se evadido do Sistema penal,

QUE saiu da SEAP no indulto do dia dos Pais, porém não retornou para a casa penal,
QUE na tarde de hoje encontrava-se em sua residência situada na Invasão do café Liberal, Parque Guajará, por volta das 14:30h, ocasião que duas equipes de policiais militares invadiram sua casa e lhe flagraram fazendo sexo com sua companheira e em seguida os mesmos policiais revistaram sua residência e encontraram quatro porções de pó de cocaína e em seguida os mesmos passaram a lhe agredir fisicamente com socos, sacolada e com um balde de água, os quais ficaram em todo tempo perguntando onde tinha mais droga (...)”

Já
o
periculum libertatis
se pauta pela garantia da ordem pública.

Isto porque, o recorrido possui condenação pelo crime de roubo, em fase de execução (autos nº 0012745-79.2018.814.0401). Insta anotar que, na aludida ação executória, foi concedido ao recorrido indulto do dia dos pais, sendo que ele não retornou à Casa Penal, cometendo, em tese, o delito objeto do presente na condição de foragido, evidenciando a reiteração delitiva e a necessidade da medida extrema, já que insiste na prática criminosa.

Com efeito, presente o risco concreto de que em liberdade o recorrido possa, mais uma vez, retornar às práticas delitivas, como assim o fizera,
é

imperiosa a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública
, como, aliás, decidiu o juízo plantonista, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, obviamente antes da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO DE DROGAS – Decretação da custódia cautelar - Necessidade
– Delito gravíssimo, com pena máxima abstrata superior a 04 anos, e cujas circunstâncias do caso concreto autorizam a prisão cautelar, com espeque no art. 312 do Código de Processo Penal –
Garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Codex – Conduta, em tese, habitual, sendo que o recorrido responde a outros três processos em razão da prática do mesmo crime
- Recurso ministerial provido.”
(TJ/SP, 0012283-67.2024.8.26.0405, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Edison Brandão, j. 24/01/2025) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal,
mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal
.”
(TJ/MT, 1026204-81.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/02/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para decretar a prisão preventiva do recorrido Alexandre Gomes Junior, com fulcro no art. 312, do CPP.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único
. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

[3]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 25/02/2025